Tribunal: TJDFT
Processo: 0031336-91.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0031336-91.2016.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Hidete Ferreira De Oliveira Direcional Engenharia S/A Apelados: Direcional Engenharia S/A Hidete Ferreira De Oliveira D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos por Hidete Ferreira De Oliveira (fls. 1-15, Id. 9968341) e pela sociedade anônima Direcional Engenharia S/A contra a sentença de (fls. 418-424, Id. 10218014) proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que julgou o pedido parcialmente procedente. No caso em exame foi determinada a remessa dos autos ao Juízo de origem à vista do requerimento formulado pela ré (fl. 1, Id. 10218024), que suscitou desconformidades na digitalização de duas petições referentes aos embargos de declaração e à apelação, Como é perceptível diante da análise da certidão de fl. 1 (Id. 12201721), houve a retificação dos atos de digitalização dos recursos interpostos. Ficou constatado, no entanto, que a petição por meio da qual houve a interposição do recurso de apelação, pela parte ré, se encontra incompleta também nos autos físicos. Assim, intime-se a parte demandada para se manifestar a respeito do conteúdo da referida certidão no prazo de 5 (cinco) dias. Caso a desconformidade seja reconhecida pela parte, os autos deverão ser encaminhados ao Juízo singular para que o requerimento seja objeto de deliberação e, caso necessário, as devidas correções sejam determinadas antes da continuidade da marcha processual. Publique-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator